Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE NO MESMO DIA E NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NOS ROUBOS, DA FACA USADA NOS CRIMES E DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DOS ROUBOS, AINDA QUE PARCIAL E QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indeferimento de pedidos de produção de provas não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, destinatário das provas, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar em absolvição se as circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas pesam em desfavor do apelante, o que evidencia, indene de dúvidas, que ele participou, ativamente, de ambos os roubos narrados na denúncia, com emprego de faca e em comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios com um comparsa não identificado, ainda porque os crimes foram cometidos em locais próximos e com diferença de cerca de uma hora entre um e outro.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.